Tribunal: TJMT
Processo: 1013800-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013800-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SEFAZ (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 88.613.922/0002-04 (EMBARGANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - REEXAME DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADDE -
EMBARGOS REJEITADOS.

I – O acolhimento dos embargos de declaração somente é cabível quando constatada no acórdão a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II - Não verificada omissão no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios os quais não têm como finalidade o reexame das questões outrora devidamente fundamentadas.

III – Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Apelação Cível, manejado em face de sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, que concedeu a ordem.

O Embargante alega omissão, vez que deixou de apreciar ponto decisivo no acórdão e negou provimento ao recurso de apelação, por entender tratar-se de repetição do indébito não auditado.

Aduz que demonstrou através de documentações idôneas produzidas pelo Embargado, onde, dentre elas a decisão administrativa do Estado reconheceu que o embargante é credor do valor de R$826.867,68 (oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Ao final requer o provimento dos declaratórios.

Contrarrazões. (Id. no 206831178)

É o relato necessário.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O artigo 1.022 do CPC traz a finalidade específica dos embargos declaratórios, sendo cabíveis contra qualquer decisão judicial obscura, contraditória e/ou omissa, bem como para sanar eventual erro material.

Verifica-se do acórdão embargado a inexistência de qualquer vício a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

No caso dos autos, foi dada fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, descrevendo o voto condutor do acórdão embargado, pormenorizadamente, a sentença recorrida apontou a inadequação da via eleita, o direito invocado, para ser amparável por Mandado de Segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer, em si, todos os requisitos e condições da sua aplicação ao Impetrante.

Assim, se a sua existência for duvidosa ou se se exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à Segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Ademais, o acórdão embargado acentuou que o direito alegado da apelante/embargante não apresenta a clareza e certeza necessárias para ser respaldado por uma ação mandamental,
conforme se extrai dos seguintes trechos do r. acórdão:

In verbis
:

“(...) A controvérsia em análise diz respeito à reivindicação da Apelante para a restituição do montante de R$ 826.867,68 (oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), devidamente atualizados. A alegação é de suposta duplicidade no recolhimento de ICMS pela impetrante em relação às mesmas mercadorias previamente tributadas, no período entre novembro de 2008 e abril de 2010.
Entretanto, acertada a Sentença recorrida que apontou a inadequação da via escolhida, devido à necessidade de ampla produção de provas. Apesar dos argumentos apresentados pela Apelante, acredito que a resolução da questão em discussão requer a abertura de um contraditório denso, procedimento incompatível pela via mandamental.
Portanto, alegado direito da apelante não parece apresentar a clareza e certeza necessárias para ser respaldado por uma ação mandamental, que requer a demonstração do direito no momento da impetração, sem a possibilidade de dilatação probatória.

Destaco ainda, as ponderações acertadas realizadas pelo Juízo a quo ao proferir a sentença neste caso.

A propósito, vejamos os seguintes julgados deste tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILATAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO ADMITIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória, portanto, mandado de segurança não é via própria visando obter a declaração de nulidade de crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte. 2 – O fato da ausência de prova pré-constituída implica a denegação da ordem. 3 – Recurso desprovido.” (TJ-MT 10315251320198110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data. 2. Não demonstrado o direito líquido e certo à retificação do desenquadramento deve ser denegada a ordem mandamental. 3.Recurso desprovido. (N.U 0000019-40.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL — APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSUBSTANCIADO EM AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — SENTENÇA QUE DETERMINA APENAS A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA — MANUTENÇÃO — RECURSOS NÃO PROVIDOS. O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade de crédito tributário constituído em Aviso de Cobrança Fazendário quando a sua verificação exige dilação probatória, já que o mandamus pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída. No caso, a sentença concedeu a segurança apenas para determinar a observância da legislação vigente à época dos fatos geradores do tributo, em obediência ao princípio da irretroatividade da norma tributária. Já a questão do recolhimento do tributo na forma e tempo exigido pela Lei regente à época dos fatos geradores demanda dilação probatória, uma vez que os documentos carreados pelo impetrante não foram suficientes para comprovar de plano o alegado de forma inequívoca. Recursos não providos. Sentença ratificada. (N.U 0025297-54.2010.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos.” (Id. no 198949183)

As razões de decidir apresentam fundamento específico no sentido de que o embargante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação.

Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão embargado.

Verifica-se que, inconformado com o "
decisum
", a parte embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que não é possível nos aclaratórios.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024